Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BAIXA DE GRAVAME. INSERÇÃO IRREGULAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESATENDIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENANTE ORIGINAL. PROVA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em ação proposta com o escopo de obtenção de baixa de gravame de alienação fiduciária em garantia supostamente inserido de forma irregular, a pretensão de denunciação à lide de terceiro, estranho à relação processual, encontra óbice nos pressupostos encartados nos arts. 125, I e II, e 114 do CPC/2015.

2. Inadmissível a pretensão de denunciação à lide do alienante original do bem a que se refere a demanda, ante a constatação de que o acervo probatório carece de prova inequívoca de que o pretenso litisdenunciado tenha efetivamente celebrado o contrato de financiamento veicular objeto da controvérsia ou que tenha, mesmo que por via oblíqua, contribuído para a ultimação dos seus efeitos.

3. Recurso não provido.